Tribunal: TJSP
Processo: 1016893-75.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO PREJUDICADO. Demonstrado o interesse jurídico na demanda, na forma do art. 966, parágrafo único, do CPC/15. Recurso admitido. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento antecipado da lide.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO PREJUDICADO. Demonstrado o interesse jurídico na demanda, na forma do art. 966, parágrafo único, do CPC/15. Recurso admitido. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de produção de outras provas no caso concreto. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Não verificação. Pretensão a obrigação de fazer de valor inestimável que afasta a aplicação do art. 292, §2o, do CPC/15. Valor fixado adequadamente na origem. NEGATIVA DE COBERTURA. Descabimento. Autor diagnosticado com Amiotrofia Espinhal Progressiva (AME). Prescrição de SPINRAZA (NUSINERSENA), único medicamento registrado no Brasil para o tratamento da doença, segundo o Ministério da Saúde. Fármaco registrado na ANVISA, apesar de ser importado. Cobertura devida. Precedente do C. STJ firmado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.712.163/SP e 1.726.563/SP. Aplicação do CDC e da Súmula 102 do E. TJSP. O fato de o medicamento ter sido incorporado ao SUS não obriga o beneficiário de plano de saúde a buscar seu tratamento na rede pública. Precedentes do E. TJSP. Contrato firmado entre a estipulante e a operadora que não pode ser oponível ao beneficiário para prejudicá-lo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Verba que deve ser fixada por equidade, evitando-se o enriquecimento sem causa do advogado. RECURSO DA SUL AMÉRICA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DA COLGATE-PALMOLIVE E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000537276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016893-75.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Apelante COLGATE-PALMOLIVE
COMERCIAL LTDA., são apelados/apelantes KEVIN LUCAS INÁCIO BATISTA
(INTERDITO(A)) e JEANNE INACIO AVELINO (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido a solicitação da petição de fls. 457/471,
deram provimento em parte ao recurso da Sul América e Negaram provimento aos recursos
do Autor e da Colgate-Palmolive. V.U. Sustentaram oralmente a Dra. Paulo Paranhos
Mendes e o Dr. Joao Miguel Gava.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de julho de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 16147
APELAÇÃO No: 1016893-75.2019.8.26.0554
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, COLGATE-
PALMOLIVE COMERCIAL LTDA E KEVIN LUCAS INÁCIO BATISTA
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
APELAÇÃO
INTERPOSTA POR TERCEIRO PREJUDICADO. Demonstrado o
interesse jurídico na demanda, na forma do art. 966, parágrafo único, do
CPC/15.
Recurso
admitido.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir da
conveniência e oportunidade para o julgamento antecipado da lide.
Desnecessidade de produção de outras provas no caso concreto.
INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Não verificação. Pretensão a
obrigação de fazer de valor inestimável que afasta a aplicação do art.
292, §2o, do CPC/15. Valor fixado adequadamente na origem.
NEGATIVA DE COBERTURA. Descabimento. Autor diagnosticado
com Amiotrofia Espinhal Progressiva (AME). Prescrição de SPINRAZA
(NUSINERSENA), único medicamento registrado no Brasil para o
tratamento da doença, segundo o Ministério da Saúde. Fármaco
registrado na ANVISA, apesar de ser importado. Cobertura devida.
Precedente do C. STJ firmado no julgamento dos Recursos Especiais
Repetitivos 1.712.163/SP e 1.726.563/SP. Aplicação do CDC e da
Súmula 102 do E. TJSP. O fato de o medicamento ter sido incorporado
ao SUS não obriga o beneficiário de plano de saúde a buscar seu
tratamento na rede pública. Precedentes do E. TJSP. Contrato firmado
entre a estipulante e a operadora que não pode ser oponível ao
beneficiário para prejudicá-lo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. Verba que deve ser fixada por equidade, evitando-
se o enriquecimento sem causa do advogado. RECURSO DA SUL
AMÉRICA
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSOS
DA
COLGATE-PALMOLIVE E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de fls. 225/234
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela
provisória outrora concedida, para condenar a ré SUL AMÉRICA a custear integralmente
o tratamento do autor, fornecendo o medicamento SPINRAZA, conforme prescrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
médica.
Alega a ré SUL AMÉRICA, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, posto que seria necessária a produção de prova pericial. No
mérito, sustenta que o medicamento requerido não é produzido no Brasil nem
comercializado no território brasileiro, em que pese o registro na ANVISA. O contrato
firmado entre as partes exclui expressamente a cobertura de medicamentos importados.
Além disso, a própria bula do fármaco dispõe que os resultados de eficácia e segurança
em adultos não foram testados. O Spinraza é de difícil acesso e de alto valor, chegando
a custar US$ 97.632,66 por dose/ampola, atingindo o tratamento inicial o total de US$
585.795,96. É considerada a droga mais cara do mundo. Deve ser observado o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Inexiste, segundo a ANS, dever de fornecer
medicamentos para a saúde importados não nacionalizados. Ressalta a obrigatoriedade
do Sistema Único de Saúde (SUS) e a natureza suplementar da seguradora. Insurge-se,
outrossim, contra o valor dos honorários advocatícios.
Volta-se o autor exclusivamente contra a redução do valor atribuído à
causa pelo MM. Juízo a quo. Ressalta que em ações como a presente deve ser levado
em consideração o valor de um ano de fornecimento de medicamentos. Requer a
aplicação analógica do art. 292, §2o, do CPC/15.
Apela também a COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA, na
qualidade de terceiro prejudicado. Ressalta, de início, que seu interesse jurídico na
demanda é consubstanciado na relação contratual que mantém com a SUL AMÉRICA.
JEANNE, mãe e curadora do autor, é sua funcionária e optou pelo plano de saúde
ofertado, incluindo o filho como dependente. Mantém contrato de plano de saúde coletivo
junto à operadora no modelo atípico de pós-pagamento via custo operacional, no qual o
valor pago pela estipulante varia conforme o total de todas as despesas médicas
decorrentes dos procedimentos efetivamente realizados pelos beneficiários e seus
dependentes. Ou seja, todo o custo do tratamento a ser fornecido ao autor será, no
limite, por ela custeada. Aduz que atualmente o Sistema Único de Saúde (SUS) é
estruturado para o fornecimento da medicação requerida. Logo, compreende que deve
ser afastada a responsabilidade do plano (e, consequentemente, sua responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reflexa).
Recursos regularmente processados, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 372/375, 378/398 e 412/420.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos
(fls. 436/442)
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 428).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi proferida
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Desse modo, quando da publicação
do decisum, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições dessa legislação
devem ser observadas.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por KEVIN LUCAS
INÁCIO BATISTA, assistido por sua curadora JEANNE INÁCIO AVELINO BATISTA,
contra a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
O autor é beneficiário do plano de saúde oferecido pela SUL AMÉRICA
(fls. 30). Foi diagnosticado com Amiotrofia Espinhal Progressiva (AME). Para o
tratamento, lhe foi recomendado o medicamento SPINRAZA (NUSINERSENA).
A operadora, por sua vez, negou a cobertura, pois não consta do rol de
procedimentos da ANS (fls. 33). Daí a propositura da demanda.
Conforme relatado, o MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido,
dando causa aos presentes recursos.
TERCEIRO PREJUDICADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelou a COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA na qualidade de
terceiro prejudicado.
Compreendo que o contrato que mantém junto à operadora, no qual se
estabeleceu que a formação do preço é dado na forma pós estabelecida (fls. 335/369)
nos termos da Resolução Normativa no 85/2004 da ANS , é suficiente à caracterização
de seu interesse jurídico para intervir no feito.
Isso porque a relação jurídica debatida nos autos tem potencial para
atingir seus próprios direitos, já que pela modalidade do custeio estipulado no contrato
de fls. 335/369, é ela quem deve arcar integralmente com todas as despesas com
serviços médicos usufruídos pelos beneficiários (cláusula 7 fls. 336).
Preenchidos os requisitos do art. 996, parágrafo único, do CPC/15, a
apelação deve ser conhecida.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Tanto o CPC/73 quanto o CPC/2015 adotaram o sistema do livre
convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir pela
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como de
escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Se o conjunto probatório carreado for suficiente para embasar a
persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a prática de atos
inúteis e meramente protelatórios. Nesse contexto, segue a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento antecipado da
lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de
fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de defesa
quando desnecessária a produção da prova pretendida (REsp: 226064/CE,
Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em
24.06.2003, DJ 29.09.2003 ). 14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de
seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de
garantir a observância do princípio da celeridade processual. 15. Desta
sorte, revela-se escorreito o fundamento da decisão que dispensou a produção
de prova pericial na hipótese dos autos. 16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010)
In casu, as provas documentais são suficientes para a comprovação
dos fatos alegados, razão pela qual a produção de outras provas afigurar-se-ia
despicienda.
Conforme se verá adiante, os elementos probatórios constantes dos
autos são suficientes para a demonstração da necessidade do medicamento perseguido
em juízo pelo autor. Desnecessária a demonstração de sua eficácia, como requereu a
SUL AMÉRICA, tendo em vista a existência de prescrição médica expressa.
VALOR DA CAUSA
Descabida a fixação do valor da causa na forma pretendida pelo autor.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, de valor inestimável. Sendo
assim, em que pese o alto custo do medicamento, não há que se falar em aplicação
analógica do art. 292, §2o, do CPC/15, o qual trata de prestações sucessivas de dar.
Nesses termos, escorreita a conduta do I. Magistrado de primeiro grau
ao reduzir com prudência o valor da causa de R$ 1.399.411,04 (fls. 21) para
R$300.000,00.
NEGATIVA DE COBERTURA
O autor KEVIN, assistido pela genitora, é interdito. Sofre de
AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME), resultando em tetraplegia. É homem
jovem, nascido em 14.08.1995.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Para o mal que o acomete existe apenas um medicamento, o
SPINRAZA, cujo princípio ativo é a NUSINERSENA.
Cabe esclarecer, desde logo, que os contratos de plano de saúde
submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto na
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
exceto os administrados por entidades de autogestão.
De acordo com a legislação consumerista, as cláusulas contratuais
devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47),
caracterizando-se como abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada
ou incompatível com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
A respeito do fornecimento de medicamentos, o C. STJ decidiu os
Recursos Especiais Repetitivos n. 1.726.563 SP e n. 1.712.163 SP. Assim constou
da ementa do v. acórdão:
RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA.
1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de
saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela
ANVISA.
2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73
quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo
no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear
medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela
ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de
afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da
Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I
Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de
fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados
na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente
previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e
medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ou cirúrgico experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde
não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo
médico responsável pelo beneficiário.
3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
1.040 do NCPC.
(REsp 1726563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/11/2018, REPDJe 03/12/2018, DJe 26/11/2018)
O entendimento consolidado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo
apenas desobriga as operadoras de plano de saúde a fornecerem medicamentos não
registrados pela ANVISA (não nacionalizados).
Verifica-se, no entanto, que o SPINRAZA, cujo princípio ativo é a
NUSINERSENA, encontra-se registrado junto à ANVISA desde 28.08.2017 sob o número
1699300081.
Ressalte-se ainda que, conforme consta do sítio eletrônico oficial do
Ministério da Saúde, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença degenerativa rara
e o único medicamento registrado no Brasil para seu tratamento é o SPINRAZA
(NUSINERSENA)2.
Conforme constou, o contrato havido entre as partes se submete à
legislação consumerista, de modo que, ainda que a negativa de cobertura tenha se
baseado em item de exclusão contratual, tal cláusula deve ser considerada abusiva, não
podendo prevalecer a restrição ora imposta.
Ademais, o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo,
servindo-se apenas como referência básica para operadoras de plano de saúde, mesmo
porque a atualização da legislação não é capaz de acompanhar a rápida evolução da
ciência médica e a criação de novos tratamentos.
Este, inclusive, é o teor do que dispõe a súmula n. 102 do TJSP, in
verbis:
1 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351233501201778/?nomeProduto=SPINRAZA>.
2 BRASIL, Ministério da Saúde. Atrofia Muscular Espinhal (AME): o que é, causas, sintomas, tratamento e diagnóstico.
Disponível em: <https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/atrofia-muscular-espinhal-ame>.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Súmula 102. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Nesse mesmo sentido tem decidido essa C. Corte em casos
semelhantes:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de
procedência. Inconformismo de ambas as partes. Valor da causa corrigido, nos
termos do §3o do artigo 292 do CPC. Autor portador de amiotrofia espinhal
progressiva tipo II. Negativa de tratamento com o medicamento "Spinraza"
(Nusinersen). Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de
saúde eleger o tratamento mais conveniente. Abusividade de cláusula
(art. 51, IV, do CDC). Medicamento já registrado na ANIVSA. Honorários
sucumbenciais mantidos. Recurso do autor a que se nega provimento e da ré a
que se dá parcial provimento. (TJSP, Apelação no 1006477-14.2018.8.26.0609,
Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, 7a Câmara de Direito Privado, j.
21/02/2019) (g.n.)
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autor
portador de Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II. Recusa no
fornecimento do medicamento Nusinersen (Spinraza), prescrito para
tratamento da moléstia. Abusividade reconhecida. Irrelevância de a droga
não constar no rol instituído pela ANS. Rol que prevê somente a
cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do
contrato retirando do paciente a possibilidade do tratamento necessitado.
Medicamento com registro na ANVISA. Precedentes jurisprudenciais deste
Tribunal e Relatoria. R. sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP, Apelação no 1062600-07.2018.8.26.0100, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2019) (g.n.)
Logo, evidente a abusividade da recusa.
Irrelevante, no que se refere à responsabilidade da operadora, que o
medicamento tenha sido incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria no
1.297/20193 do Ministério da Saúde para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal
(AME 5q) tipos II e III.
O beneficiário do plano não pode ser compelido a utilizar o SUS para
receber seu tratamento, já que mantém relação jurídica com a operadora, mediante
contraprestação, justamente para receber assistência à saúde. Assim já se posicionou
esta C. Corte:
3
BRASIL,
Ministério
da
Saúde.
Portaria
n.
1.297.
Publicada
em:
12
jun.
2019.
Disponível
em:
<http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.297-de-11-de-junho-de-2019-163114948>.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO
Plano de saúde
Sentença que obriga a ré a fornecer o
medicamento Spinraza à autora
Autora portadora de Amiotrofia Espinhal
Progressiva tipo III - Presentes prescrição e relatório médico indicando o
fármaco Spinraza para tratamento da moléstia da autora - Incidência da Súmula
no 102 desta Corte - Recomendação para a realização do tratamento que é de
ordem médica - Fármaco registrado na ANVISA deve ser fornecido, pela
operadora do plano de saúde, ao paciente, segundo REsp no 1712163/SP e
REsp no 1726563/SP - Medicamento incorporado ao SUS para tratamento de
AME Tipos II e III, pela Portaria no 1.297/2019 do Ministério da Saúde A
autora, entretanto, não está obrigada a fazer uso do serviço público de
saúde, para receber o tratamento, diante da relação jurídica existente,
entre as partes, que se submete aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e à Lei no 9.656/98 Inaplicável a fixação de verba honorária por
equidade do presente caso, porque inexistentes as situações expressamente
previstas no art. 85,§8o, do CPC Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação no 1003177-37.2018.8.26.0191, Rel. Des. Costa Netto, 6a
Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2020)
Ademais, o argumento sustentado pela SUL AMÉRICA e pela
COLGATE-PALMOLIVE não convence porque mesmo que o autor buscasse seu
tratamento na rede pública, a operadora poderia ser compelida a ressarcir os custos ao
Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 32 da Lei no 9.656/98.
CONTRATO FIRMADO ENTRE A SUL AMÉRICA E A COLGATE-
PALMOLIVE
Já a relação contratual mantida entre a SUL AMÉRICA e a COLGATE-
PALMOLIVE não pode ser oposta contra o beneficiário a fim de suprimir seus direitos.
O autor é beneficiário de plano através de contrato que se submete ao
Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98. Tem direito ao fornecimento do
medicamento prescrito, conforme fundamentação exposta.
O fato de a estipulante ter assumido os riscos de custear “todas as
despesas com serviços médico-hospitalar, laboratorial, odontológico previstos no Plano
de Saúde” (fls. 336), com a formação do preço pela forma pós-estabelecida, se trata de
risco assumido por ela que não pode prejudicar os beneficiários.
PREÇO DO MEDICAMENTO
Cuida-se de medicação de alto custo. É importado pelo laboratório
BIOGEN (fls. 41). Segundo o relatório médico, é o “único medicamento eficaz para
controle do avanço da doença, não existindo outra medicação disponível para a doença”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls. 31). O tratamento está especificado a fls. 32.
Consta que o tratamento supera 1 milhão de reais.
Há dois direitos em conflito: de um lado o direito à vida do autor; de
outro, o equilíbrio econômico financeiro das rés.
A decisão é difícil porque também coloca em risco a saúde financeira
das rés, sobretudo do plano de saúde. Todavia, considerando as normas constitucionais
e os direitos fundamentais, não há como se negar o pleito autoral.
Vale lembrar que os direitos fundamentais podem ser classificados em direitos
de primeira, segunda e terceira geração. Os mais relevantes de primeira geração são aqueles
relativos aos direitos individuais, civis e políticos. Na segunda geração estão os direitos sociais,
econômicos e culturais. Por fim, os últimos são aqueles de titularidade coletiva, difusos e
coletivos.
Nesse contexto, embora reconhecendo que se trata de medicamento de alto
custo, o direito de autor merece ser amparado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Finalmente, no que toca à verba honorária sucumbencial, entendo que
ela deve ser condizente com o trabalho desempenhado, não podendo ser irrisória e
tampouco exorbitante, sob pena de configurar, nesta última hipótese, enriquecimento
sem causa do advogado. Há de se atentar, ainda, à dignidade do trabalho desenvolvido
pelo patrono.
Bem por isso, não está o julgador adstrito aos limites mínimo e máximo
estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC/2015, podendo fixar os honorários de forma
equitativa, a fim de evitar situações injustas, notadamente nas demandas em que o valor
da causa ou da condenação é excessivamente alto ou muito baixo.
Vale dizer, é perfeitamente cabível o arbitramento por equidade não só
nas ações em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo (art. 85, §8o), mas também nas hipóteses em que o valor
exorbitante da causa ou da condenação possa resultar em honorários incompatíveis com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o trabalho desenvolvido no processo, causando enriquecimento ilícito do causídico,
situação completamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
O C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já manifestou sua posição
sobre o assunto. Confira-se:
O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta,
sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional
advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias
desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios,
não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a
remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua
responsabilidade em face da complexidade da causa, não devendo se
orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais
que elaborar ou apresentar”. (STJ, AgRg no REsp 1550043 / MG, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04/04/2017) (g.n.)
No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) Assim como é cabível o arbitramento
por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §
8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas
hipóteses em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo”. (TJSP, AP no
1009646-45.2016.8.26.0361, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito
Público, j. 08/03/2017)
Desse modo, mostra-se cabível, mesmo sob a vigência do Novo CPC,
a fixação equitativa da verba honorária quando o seu arbitramento com base no valor da
causa, do proveito econômico ou da condenação importar em remuneração excessiva do
advogado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
In casu, observo que o MM. Juízo a quo fixou a verba honorária em
10% do valor da causa, que corresponde a R$30.000,00.
Compreendo que tal quantia, no entanto, é excessiva, tendo em vista
que não se trata de ação de alta complexidade. Ademais, o feito tramitou na primeira
instância por pouco mais de 2 meses, considerando o intervalo entre a distribuição da
petição inicial e a prolação da r. sentença.
Nesses termos, compreendo que R$10.000,00 é suficiente à
remuneração do patrono do autor pelo trabalho desenvolvido neste feito, já considerando
a atuação em primeiro e segundo graus de jurisdição.
Destarte, a r. sentença deve ser parcialmente reformada apenas no
que se refere à verba honorária.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da SUL AMÉRICA e nego provimento aos recursos da COLGATE-PALMOLIVE e do
autor.
ROSANGELA TELLES
Relatora